Tribunal: STF
Processo: Rcl 46714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Ferrovia Centro-Atlântica S.A., em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Autos nº 0368353-97.2016.8.09.0174) que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do Tema 437 (RE 601.720) e Tema 385 (RE 594.015). Aduz que restou incontroverso nos autos que sofre cobrança de IPTU sobre imóvel urbano arrendado da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), exclusivamente para prestação de serviço público de transporte ferroviário objeto de concessão administrativa. Argumenta que a decisão reclamada se pautou em equivocada premissa de que a reclamante explora atividade econômica. Defende que a concessão da imunidade no caso vertente não ofende, em absoluto, a livre iniciativa e concorrência, tendo em vista que "diferentemente de serviços eminentemente privados, o serviço público de transporte ferroviário, de prestação exclusiva da União, não manifesta, em nenhuma análise, atividade econômica estatal submetida ao cenário concorrencial".
    3. Alega que o tema da imunidade recíproca a sujeitos de direito que não sejam pessoas jurídicas de direito público foi analisado por esta Corte em três oportunidades: no RE 773.992, no RE 601.720 e no RE 594.015. Sustenta que, consolidando os três pronunciamentos proferidos nos paradigmas mencionados, "percebe-se que o enfoque delineado para o reconhecimento da incidência da imunidade recíproca é a destinação do bem imóvel de propriedade da União sobre o qual se pretenda fazer incidir o IPTU", e não a personalidade jurídica do sujeito passivo da pretensa relação jurídica tributária. Afirma que o caso dos autos se amolda ao Tema 644 da repercussão geral, na qual reconhecida a imunidade recíproca para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos "justamente ao se dar prevalência à exploração do imóvel para prestação do serviço público".
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se desde já a imunidade recíproca à reclamante, ou, alternativamente, seja determinada a remessa dos autos a esta Suprema Corte para julgamento do recurso extraordinário interposto.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    8. Nos Temas 385 (RE 594.015) e 437 (RE 601.720), o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da CF, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica ou à sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Apreciando as matérias, esta Corte fixou teses segundo as quais “incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” e “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.
    9. No julgamento do RE 773.992, Tema 644 da repercussão geral, analisou-se a aplicabilidade da imunidade recíproca aos bens imóveis vinculados às finalidades essenciais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Decidiu-se, naquela oportunidade, que "a imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica".
    10. No caso em análise, o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base no Tema 437 da repercussão geral. Manteve-se, assim, decisão proferida no julgamento de recurso de apelação, na qual o Tribunal reclamado, com amparo no conjunto probatório dos autos, concluiu que a empresa ora reclamante é pessoa jurídica de direito privado que desempenha atividade empresarial lucrativa, pelo que não é possível ampliar a imunidade recíproca para alcançá-la, de modo a isentá-la do pagamento do IPTU em relação a imóveis cedidos por pessoa jurídica de direito público. Transcrevo trecho pertinente da mencionada decisão:
    “Já início destaco que a tese apresentada pela apelante, de impossibilidade de tributação dos bens, por estarem estes revestidos a regime jurídico especial não merece prosperar.
     Isso porque o tema já foi exaustivamente debatido nas instâncias superiores, tendo a Corte Suprema, no julgamento do RE 594.015 e RE 601.720, submetidos ao rito da repercussão geral (temas 385 e 437), fixado as seguintes teses: (...)
    Destaco que ambos os julgamentos longamente analisaram e debateram o tema referente a possibilidade de incidência do IPTU nos casos como o aqui discutido, concluindo que a Carta Magna, em seu artigo 150, inciso VI, “a”, não pode ser aplicado quando tratar-se de bem imóvel que, apesar de pertencer formalmente a ente federativo, esteja sendo utilizados por concessionários ou até mesmo arrendatários para a exploração de atividades econômicas com o propósito de auferir lucro, o que enquadra-se, perfeitamente, ao caso dos autos.
    (...)
    In casu, ao compulsar a documentação colacionada aos autos, não restam dúvidas que a apelante é empresa privada que celebrou contrato de arrendamento de bens vinculados à prestação do serviço público de transporte ferroviário, com o objetivo de auferir lucro. 
    A cláusula sétima do contrato de concessão (fl. 76 dos autos físicos, evento nº 03, arquivo 04) comprova o objetivo da empresa concessionária estando devidamente demonstrada a forma de remuneração a ser obtida pela empresa.
    ‘A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar, pela prestação do serviço, as tarifas de seu interesse comercial, respeitados os limites máximos das tarifas de referência homologadas pela CONCEDENTE, conforme tabela constante do Anexo III deste contrato. O limite mínimo das tarifas não poderá ser inferior aos custos variáveis de longo prazo’.
    Percebe-se, então, que, diante da condição da apelante (empresa privada ocupante de bem público explorando atividade comercial com objetivo de obter lucro), deve incidir o IPTU nos bens imóveis indicados nas matrículas constantes na execução fiscal, os quais foram cedidos pela União. 
    Não restam dúvidas, então, que a imunidade recíproca, lecionada no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal e pleiteada pela insurgente, não pode ser estendida à empresa, ora apelante, pois a colocaria em nítida vantagem comercial em relação a outras empresas, ferindo o princípio da livre concorrência.” (grifos no original)
    11. Nesse cenário, firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    12.  Nesse sentido, cito, ainda, as Rcls 37.318 e 38.757, Rel. Min. Gilmar Mendes; 37.347 e 36.276, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 38.836 e 38.765, Rel. Min. Edson Fachin, ajuizadas com a finalidade de afastar, sob o mesmo pretexto da ora reclamante, a aplicação do tema em questão.
    13.   Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
          Publique-se. 
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator